Tribunal: TJPA
Processo: 0806114-23.2021.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10113 - Flora
Data de julgamento: 2023-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0806114-23.2021.8.14.0000

AUTORIDADE: LUZIA FERREIRA ALVES DA SILVA

AUTORIDADE: SEMAS - SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. INFRAÇÃO AMBIENTAL. DESMATAMENTO E EXTRAÇÃO ILEGAL DE MADEIRA. APREENSÃO DE VEÍCULO EM FISCALIZAÇÃO REALIZADA PELA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PODER DE POLÍCIA. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO ATO PRATICADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUALQUER ILEGALIDADE PRATICADA PELO ÓRGÃO FISCALIZADOR. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DO BEM APREENDIDO NA FORMA DE FIEL DEPOSITÁRIO AO PROPRIETÁRIO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DESTE À ADOÇÃO DE TAL PROVIDÊNCIA. PRERROGATIVA QUE CABE À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM JUÍZO DE OPORTUNIDADE E CONVENIÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, denegar a segurança pleiteada, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada aos nove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto.

B
elém/PA, 9 de maio de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA,

com pedido de liminar,
impetrado por
LUZIA FERREIRA ALVES DA SILVA
, em que aponta como autoridade coatora o
SECRETÁRIO DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DO PARÁ – SEMAS
, indicando como ato coator a apreensão supostamente ilegal de um veículo Pá Carregadeira Fiatallis, modelo FR 120, ano 1994, de propriedade da impetrante, conforme consta no Auto de Infração n° AUT-0-s/21-03/00221.

A impetrante esclarece os fatos, narrando que no dia 03/03/2021, por volta das 9 horas, estava realizando o carregamento de toras dentro do pátio da empresa/serraria de sua propriedade quando foi abordada por agentes da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade - Semas alegando que o referido veículo estava supostamente fazendo o carregamento de toras de madeira na noite anterior, o que gerou a lavratura no termo de apreensão do veículo.

Esclarece também que a apreensão do veículo se deu apenas com o lacre, não tendo ocorrido a remoção para o pátio de veículos da Semas, tendo sido o bem deixado no próprio pátio da empresa da impetrante.

Destaca que desde 03/03/2021, de forma ilegal, a autoridade coatora mantém apreendido o bem móvel retromencionado, não existindo local apropriado para manter o veículo, ou seja, o bem móvel encontra-se exposto às intempéries do tempo, aguardando o bom senso da Administração Pública em decidir sobre a sua restituição.

Defende a necessidade de liberação do veículo, pois inexiste qualquer infração ambiental de sua parte.

Explica que o veículo estava com o pneu furado, com problemas mecânicos, sem condições nenhuma de uso.

A impetrante diz que o ato ilegal consistiria na omissão relativa ao pedido de devolução do veículo apreendido apresentado na sua defesa administrativa enviada em 15 de março de 2021, sem ter sido apresentado nenhuma resposta por parte da autoridade coatora.

Ao final, requer a concessão da liminar para que seja determinado ao órgão ambiental impetrado que restitua imediatamente o veículo apreendido, ou caso assim não se entenda, que assuma o encargo de fiel depositário até o trânsito em julgado da demanda

No mérito, pleiteia a confirmação da decisão liminar de liberação do veículo.

Acostou documentos.

Inicialmente os autos foram distribuídos à relatoria do Juiz Convocado, Dr. Altemar da Silva Paes, que, ao analisar o pedido inicial, indeferiu o pleito liminar (id nº 5659990).

A autoridade dita coatora prestou informações (id nº 5774914) esclarecendo que a impetrante foi autuada no dia 03/03/2021, consoante Auto de Infração nº 00221/03, pela prática de desdobro de madeira em tora em madeira serrada sem licenciamento ambiental.

Esclarece que no dia 03 de março de 2021 sua equipe de fiscalização, por volta das 8:30 horas da manhã, se deslocou para a rodovia Transcametá com o fim de verificar se a empresa ANDRADE M ADEIRAS LTDA EPP, possuidora do CEPROF 5028, com classificação de "SERRARIA" que se encontra em situação EXCLUIDO no Sistema Oficial de Comercialização e Transporte de Produtos Florestais da Semas-PA (SISFLORA 2.0) estava realmente em funcionamento.

Afirma que, por volta das 9:00 horas da manhã, a equipe de fiscalização chegou ao local do destino, encontrando a serraria fechada, porém, ao entrar no empreendimento, detectou-se todos os indícios de que estava em funcionamento recente, como, por exemplo, serragem nova, equipamentos sujos, pátio de estoque de toras e madeira serrada e com rastros recentes de movimentação de trator, sendo que uma carregadeira estava atolada em meio de um lamaçal e um galpão industrial com estoque de madeira serrada recente, pó de serragem e toras em processo de beneficiamento.

Explica que, diante do que foi encontrado, realizou-se o registro fotográfico de todas as observações citadas acima, tendo a equipe de fiscalização sido recepcionada pela Sra. LUZIA FERREIRA ALVES DA SILVA, CPF: 577.701.312-00, que se apresentou como proprietária do local, ocasião em que foi solicitada a apresentação da Licença de Operação (LO) da serraria e o Cadastro de Consumidores de Produtos Florestais (CEPROF) sendo este indispensável para a atividades que estava ocorrendo na serraria, havendo referida senhora informado que o empreendimento não possuía nenhum tipo de licença ambiental, de modo que, a partir de então, a equipe iniciou os procedimentos em campo avaliando as condições técnicas da serraria.

Destaca que a apresentação da Licença de Operação (LO) da serraria e o Cadastro de Consumidores de Produtos Florestais (CEPROF) são indispensável para a atividades que estava ocorrendo na serraria, porém, a impetrante informara que o empreendimento não possuía nenhum tipo de licença ambiental, aduzindo que estava executando a atividade para adquirir dinheiro para entrar com o processo de licenciamento do seu empreendido
.

Menciona que esses foram os fatos e que os atos administrativos praticados pela equipe de fiscalização foram pautados na legalidade e no poder de polícia com o objetivo maior de proteção do meio ambiente.

Argumenta sobre a presunção de legitimidade e veracidade de que gozam os atos administrativos, que não pode ser desconsiderada frente alegações, tão frágeis como as que são apresentadas pela impetrante.

Defende, ainda, a impossibilidade e interferência do Poder Judiciário no mérito administrativo.

Ao final, requer a denegação da segurança.

O Estado do Pará ratificou os termos das informações prestadas pela autoridade coatora (id nº 5774908).

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de
custos legis
, manifestou-se pela denegação da segurança (id nº 5842902).

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes as condições da ação, conheço da inicial mandamental e passo ao seu julgamento de mérito.

O cerne do presente
writ
diz respeito à análise do direito da impetrante de ver reconhecido o seu pleito visando ser restituída do bem móvel (veículo pá-carregadeira) de sua propriedade.

Conforme relatado, a impetrante pretende, com o presente “mandamus”, ver reconhecido o seu direito de reaver o veículo de sua propriedade apreendido pela autoridade impetrada, que lavrou o auto de infração AUT-0-s/21-03/00221
, com a
descrição de infração - “Desdobro de madeira em tora para serrada - Operar a referida atividade sem licença do órgão ambiental competente
.
”

Pois bem, analisando o caso em questão, comungo do entendimento da eminente Procuradora de Justiça, quando diz que a impetrante não demonstrou o seu direito líquido e certo para a concessão da segurança pleiteada.

Como sabido, o mandado de segurança constitui ação constitucional de rito sumaríssimo pela qual qualquer pessoa física ou jurídica pode provocar o controle jurisdicional quando sofrer lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, não amparados por
habeas corpus
nem
habeas data
, em decorrência de ato de autoridade, praticado por ilegalidade ou abuso de poder. Eis o que dispõe os artigos 5º, LXIX, da Constituição da República c/c art. 1º da Lei nº 12.016/09, respectivamente:

Art. 5º CR/88 (...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Lei nº 12.016/09

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Assim, seja na sua afeição preventiva ou repressiva, a parte autora da demanda em questão deve demonstrar,
prima facie
, seu direito líquido e certo, para que seja fornecida a devida proteção. Ocorre que, analisando as razões apresentadas para tal, verifico que a impetrante não foi capaz de apontar onde residiria a ilegalidade praticada pela autoridade coatora. Inclusive, pelos documentos constantes dos autos, vê-se que a apreensão do veículo ocorreu dentro do exercício regular do poder de polícia da Administração, que, ao verificar a ausência de Licenças de Exploração,
Licença de Operação (LO) da serraria e o Cadastro de Consumidores de Produtos Florestais (CEPROF) entendeu, no exercício das funções do órgão de fiscalização, que caberia a apreensão do veículo.

Assim, inexistindo qualquer argumento da impetrante sobre suposta ilegalidade praticada pela autoridade coatora, tampouco inexistindo provas nos autos sobre qualquer irregularidade na atuação da autoridade fiscalizadora, entendo que não cabe a este Sodalício interferir no mérito administrativo, concedendo a liberação do bem apreendido, quando não demonstrado qualquer ilegalidade referente à sua apreensão.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. AMBIENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APREENSÃO DE VEÍCULO UTILIZADO DA INFRAÇÃO. DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA. COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO ESPECÍFICA, EXCLUSIVA, REITERADA OU ROTINEIRA DO BEM NA PRÁTICA DO ILÍCITO AMBIENTAL. DESNECESSIDADE. EFEITO DISSUASÓRIO DA LEGISLAÇÃO. RECRUDESCIMENTO DA ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. VEÍCULO OBJETO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. CONCEITO LEGAL DE POLUIDOR. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE. GARANTIA DO DIREITO DE DEFESA DO PROPRIETÁRIO. PROVIDÊNCIA NECESSÁRIA ANTES DA DECISÃO ADMINISTRATIVA SOBRE A DESTINAÇÃO DO BEM. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. A efetividade da Política de Nacional do Meio Ambiente, especialmente no momento em que a comunidade internacional lança os olhos sobre o papel das autoridades públicas brasileiras no exercício de tal mister, atrai para o Judiciário o dever de interpretar a legislação à luz de tal realidade, recrudescendo a proteção ambiental e a correspondente atividade fiscalizatória.

2. Os arts. 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998 estabelecem como efeito imediato da infração a apreensão dos bens e instrumentos utilizados na prática do ilícito ambiental. A exigência de requisito não expressamente previsto na legislação de regência para a aplicação dessas sanções compromete a eficácia dissuasória inerente medida, consistindo em incentivo, sob a perspectiva da teoria econômica do crime, às condutas lesivas ao meio ambiente.
3
. Ademais, exigir que a autoridade ambiental comprove que o veículo é utilizado específica, exclusiva, reiterada ou rotineiramente para a prática de delito ambiental caracteriza verdadeira prova diabólica, tornando letra morta a legislação que ampara a atividade fiscalizatória.

4. No caso, o veículo trator foi apreendido por ter explorado ou danificado vegetação nativa da Floresta do Bom Futuro, no Estado de Rondônia. Ainda que se trate de bem locado ao real infrator,
a apreensão do bem não representa injusta restrição a quem não deu causa à infração ambiental, permitindo, por outro lado, trazer o risco da exploração da atividade econômica a quem a exerce
.

5. Seja em razão do conceito legal de poluidor, seja em função do princípio da solidariedade que rege o direito ambiental, a responsabilidade administrativa pelo ilícito recai sobre quem, de qualquer forma, contribuiu para a prática da infração ambiental, por ação ou omissão
.

6. Após a medida de apreensão, a autoridade administrativa oportunizará o direito de defesa ao proprietário do bem antes de decidir sobre sua destinação.
Cumpre ao proprietário do veículo comprovar sua boa-fé, demonstrando que, pelas circunstâncias da prática envolvida e apesar de ter tomado as precauções necessárias, não tinha condições de prever a utilização do bem no ilícito ambiental.

7. Ademais, aquele que realiza a atividade de locação de veículos deve adotar garantias para a prevenção e o ressarcimento dos danos causados pelo locatário.
Não é possível admitir que o Judiciário comprometa a eficácia da legislação ambiental e impeça a apreensão do veículo tão somente porque o instrumento utilizado no ilícito originou-se de um contrato de locação, cessão ou de qualquer outro meio juridicamente previsto
.

8. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.

(AREsp 1084396/RO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 18/10/2019)”. (grifei)

De acordo com o voto do Min.
Og Fernandes
:

"A medida de apreensão consiste em importante mecanismo para a tutela do meio ambiente, em razão do efeito dissuasório imediato que produz sobre o infrator ou aquele que contribuiu para a prática da conduta ilícita. Isso porque a apreensão de bens gera, ainda que provisoriamente, a descapitalização da parte envolvida no ilícito, evita a reiteração da prática por meio daquele mesmo bem, facilita a recuperação do dano e, além disso, contribui para a garantia do resultado prático do processo administrativo.

(...)

Ademais, exigir que a autoridade ambiental comprove que o veículo é utilizado de forma específica, exclusiva, reiterada ou rotineira para a prática de delito ambiental caracteriza verdadeira prova diabólica, tornando letra morta a legislação que ampara a atividade fiscalizatória.

(...) Ainda que se trate de bem locado ao real infrator, a desoneração do veículo retira por inteiro o caráter dissuasório da medida, incentivando, ao contrário, o expediente utilizado para a prática de infração ambiental.

Não se pode olvidar que o direito ambiental é regido pelo princípio da solidariedade, de modo que a responsabilidade administrativa pelo ilícito recai sobre quem, de qualquer forma, contribuiu para a prática da infração ambiental, seja por ação ou omissão.

(...)

Não se trata aqui de lançar injusta restrição a quem não deu causa à infração ambiental, mas de trazer o risco da exploração da atividade econômica a quem a exerce. É evidente que aquele que realiza a atividade de locação de veículos deve adotar garantias para a prevenção e o ressarcimento dos danos causados pelo locatário.
Não é possível admitir que o Judiciário comprometa a eficácia da legislação ambiental e impeça a apreensão do veículo utilizado na infração tão somente porque o instrumento utilizado no ilícito originou-se de um contrato de locação, cessão ou qualquer outro meio juridicamente previsto.

Permitir raciocínio oposto, implicaria a possibilidade de os infratores firmarem ou simularem contratos de locação de caminhões, tratores etc., com o fito de garantir a impunidade das condutas lesivas ao meio ambiente
.
(grifei).

No caso vertente, verifico que a impetrante, além de propor ação mandamental com vista a garantir o seu direito de ter a devolução do bem apreendido, também pleiteou a sua nomeação como fiel depositário até o término do processo, informando, para tanto, que possuiria direito líquido e certo a ampará-la.

Acerca da possibilidade de nomeação de depositário fiel, em caso de apreensão de veículos utilizados na prática de infração ambiental, dispõem os artigos 105 e 106 do Decreto nº 6.514/2008:

Art. 105.

Os bens apreendidos deverão ficar sob a guarda do órgão ou entidade responsável pela fiscalização, podendo,
excepcionalmente
, ser confiados a fiel depositário, até o julgamento do processo administrativo.

Parágrafo único.

Nos casos de anulação, cancelamento ou revogação da apreensão, o órgão ou a entidade ambiental responsável pela apreensão restituirá o bem no estado em que se encontra ou, na impossibilidade de fazê-lo, indenizará o proprietário pelo valor de avaliação consignado no termo de apreensão. (grifei)

Art. 106.

A critério da administração, o depósito de que trata o art. 105 poderá ser confiado:

I - a órgãos e entidades de caráter ambiental, beneficente, científico, cultural, educacional, hospitalar, penal e militar; ou

II - ao próprio autuado, desde que a posse dos bens ou animais não traga risco de utilização em novas infrações.

§ 1º Os órgãos e entidades públicas que se encontrarem sob a condição de depositário serão preferencialmente contemplados no caso da destinação final do bem ser a doação.

§ 2º Os bens confiados em depósito não poderão ser utilizados pelos depositários, salvo o uso lícito de veículos e embarcações pelo próprio autuado.

§ 3º A entidade fiscalizadora poderá celebrar convênios ou acordos com os órgãos e entidades públicas para garantir, após a destinação final, o repasse de verbas de ressarcimento relativas aos custos do depósito.

No tocante à matéria discutida, em recente decisão, o Superior Tribunal de Justiça – STJ, em julgamento do REsp 1814947/CE, em sede de recurso repetitivo – Tema Repetitivo 1043, decidiu que o proprietário do bem não tem direito subjetivo de ser nomeado fiel depositário, cabendo à Administração Pública tal providência em juízo de oportunidade e conveniência.

A ementa do julgado antes mencionado tem o seguinte teor:

ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA. APREENSÃO DO INSTRUMENTO DA INFRAÇÃO AMBIENTAL. POSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO DO PROPRIETÁRIO COMO DEPOSITÁRIO FIEL. JUÍZO DE OPORTUNIDADE E DE CONVENIÊNCIA ADMINISTRATIVOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO DO PROPRIETÁRIO.

1. O proprietário do veículo apreendido em razão de infração de transporte irregular de madeira não titulariza direito público subjetivo de ser nomeado fiel depositário do bem, cabendo à Administração Pública a adoção das providências dos arts. 105 e 106 do Decreto Federal n. 6.514/2008, em fundamentado juízo de oportunidade e de conveniência.

2. Recurso especial provido.

(REsp 1814947/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/02/2021, DJe 26/03/2021).

Dessa forma, no caso dos autos, considerando que a autoridade ambiental não nomeou a impetrante como depositária fiel, não cabe ao Judiciário fazer as vezes do agente e conceder a pretensão almejada.

Diante do exposto, considerando os entendimentos jurisprudenciais aplicáveis ao caso,
tratando-se de apreensão de veículos utilizados presumivelmente na prática de infração ambiental, não tem o proprietário do bem apreendido direito subjetivo de ser nomeado depositário fiel, competindo à Administração Pública, em juízo de oportunidade e conveniência, a adoção das providências dos artigos 105 e 106 do Decreto Federal nº 6.514/2008, assim como
não é possível admitir que o Judiciário interfira no mérito
administrativo e comprometa a eficácia da legislação ambiental, concedendo a liberação de tal bem apreendido, quando não demonstrado qualquer ilegalidade na sua apreensão.

Pelo exposto, DENEGO a segurança pleiteada nos termos da fundamentação supra.

Custas
ex lege
.

Sem honorário advocatícios, conforme o artigo 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula nº 512 do STF.

É como o voto.

Belém/PA, 09 de maio de 2023.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 20/05/2023